Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001492-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 078.646.904-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO 1o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA SEGURADORA EM PAGAR 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR ARBITRADO – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1001492-95.2021.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Seguradora Líder do Consórcio Seguro DPVAT S.A.

Agravado:
Jose Antônio da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela Seguradora Líder do Consórcio Seguro DPVAT S.A. em face da r. decisão proferida pelo
MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT que lhe move Jose Antônio da Silva, deferiu a realização de perícia médica, fixando os honorários periciais em R$ 800,00 (oitocentos reais), determinando que o pagamento seja realizado pela parte que sucumbir na demanda.

Inconformada,
a agravante sustenta que, no caso específico dos autos, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Segue sustentando, que o agravado é beneficiário da justiça gratuita, motivo pelo qual cabe ao Estado arcar com a produção da prova pretendida. Alega que a verba honorária pericial foi fixada em montante elevado, mormente pelo grau de dificuldade da perícia que será realizada. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 75327463).

As informações foram prestadas (id. 75989009),
mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 81896964).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1001492-95.2021.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Seguradora Líder do Consórcio Seguro DPVAT S.A.

Agravado:

Jose Antônio da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que Jose Antônio da Silva move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) contra a Seguradora Líder do Consórcio Seguro DPVAT S.A., em razão de ter sido vítima de acidente automobilístico ocorrido em 10.03.2020, tendo requerido a produção de diversas provas em sua peça vestibular, dentre elas a pericial (id. 74634474 – pág. 15).

Devidamente citada, a seguradora apresentou defesa (id. 74634474 – pág. 35/43), tendo pugnado pela realização de prova pericial, visando a emissão de laudo que constate a existência ou não da incapacidade física alegada na inicial (id. 74634474 – pág. 42), apresentando, inclusive, os quesitos para eventual perícia (id. 74634474 – pág. 46).

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, ao
sanear o feito
, deferiu a
prova pericial requerida pelos litigantes, fixando os honorários do perito em R$ 800,00 (oitocentos reais), determinando que o pagamento seja realizado pela parte que sucumbir na demanda (id. 74634474 – pág. 140/142)
.

Irresignada, a agravante sustenta que, no caso específico dos autos, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Segue sustentando, que o agravado é beneficiário da justiça gratuita, motivo pelo qual cabe ao Estado arcar com a produção da prova pretendida.

Firme no seu propósito, alega que a verba honorária pericial foi fixada em montante elevado, mormente pelo grau de dificuldade da perícia que será realizada.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que o agravado arque com os custos da prova pericial ou que fique a cargo do Estado, ante a justiça gratuita deferida nos autos, e caso não seja este o entendimento, pleiteia a minoração dos honorários para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber a cargo de qual parte está a responsabilidade pelo custeio da produção da prova pericial requerida nos autos, se da autora, da seguradora ré ou de ambos os litigantes.

In casu
, convém destacar que o MM. Juiz determinou a realização da prova pericial requerida pelos litigantes, fixando os honorários do perito em R$ 800,00 (oitocentos reais), determinando que o pagamento seja realizado pela parte que sucumbir na demanda (id. 74634474 – pág. 140/142).

À vista disso, basta uma simples leitura do art. 95,
caput
, do CPC, para por fim a celeuma, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 95.
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”
(negritei)

À vista disso, cai por terra a pretensão da seguradora para que o agravado arque com a integralidade da verba honorária pericial, uma vez que, apesar de constituir ônus do demandante a comprovação da invalidez permanente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, observa-se que a ré também requereu expressamente, em sua peça de defesa, a realização de prova pericial, ocasião em que, inclusive, indicou os quesitos a serem respondidos pelo perito judicial (id. 74634474 – pág. 42 e 46).

Assim, resta evidente que, havendo pedido expresso para a realização da prova pericial por ambas as partes (id. 74634474 – pág. 15 e 42), o pagamento dos honorários do perito deve ser rateado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, devendo a r. decisão ser reformada nesse ponto.

Dessa forma, sendo o autor, ora agravado, beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de id. 74634474 – pág. 32, a parte que lhe cabe para o custeio da perícia judicial deverá ser de responsabilidade do Estado, nos termos do art. 95, §3o, inc. I e II, do CPC, confira,
verbis
:

“Art. 95. [...]

§3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

Avançando na elucidação da celeuma, observo que o d. magistrado andou bem determinar que, ao final
da demanda, a parte sucumbente arque com a integralidade da referida prova
, dando cumprimento ao que preceitua o §4o, do art. 95, do CPC, que é claro ao dispor que
“Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, §2o”
.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3o, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15
.

Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o §3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”
(RAI n. 1001588-13.2021.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 31.03.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3o, II DO CPC – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O pagamento dos honorários periciais quando requerida por ambas as partes deve ser igualitariamente rateada, ficando sob a responsabilidade do Estado o pagamento dos honorários periciais no caso dos beneficiários da assistência judiciária gratuita
.”
(RAI n. 1009528-63.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.06.2020 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO AO RÉU – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS – ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJ/MT – RECURSO PROVIDO.

Se autor e réu pugnaram pela prova PERICIAL, o pagamento dos respectivos HONORÁRIOS deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC.

Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o §3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
.”
(RAI n. 1006799-98.2019.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.07.2019 – negritei)

Por outro lado, quanto ao pleito de minoração dos honorários periciais, entendo que o montante arbitrado deve ser mantido.

É cediço, que a fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo de execução, a natureza e o valor da causa.

Sendo assim, no caso dos autos, a perícia a ser realizada destina-se a verificar, basicamente, a existência de invalidez permanente, bem como o seu grau, a fim de comprovar os fatos narrados na inicial e definir os limites da indenização securitária pleiteada.

Logo, ao contrário do que aduz a agravante, o valor fixado não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que, não se verifica nos autos motivo plausível que justifique a redução da verba pericial arbitrada, estando em consonância com a Resolução n. 232/2016, do CNJ e o art. 504, da CNGC-TJMT, que regulam as condições e fixam esses valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma parcial para determinar
que o pagamento dos honorários periciais seja rateado entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, respeitando-se a gratuidade judiciária concedida a parte autora, ora agravado
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O V E N C E D O R

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001492-95.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.

AGRAVADO:
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.

contra decisão, de Id. n.o 74634474, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT de no 1058846-86.2020.8.11.0041, movida por JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, determinou a realização de perícia médica e arbitrou os honorários periciais no valor de R$800,00 (oitocentos reais), rateado entre as partes, condicionando, todavia, que a parte vencida deverá pagar a outra cota parte.

Em breve síntese, a agravante sustenta que a responsabilidade pela realização da prova pericial é da parte autora, pois a ela incumbe a comprovação do fato constitutivo do seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso com a sua isenção do pagamento dos honorários periciais, que deve ser suportado pela parte agravada. Subsidiariamente, pede que o Estado assuma as despesas periciais, ou, ainda; que seja determinada a redução do valor para R$370,00 (trezentos e setenta reais).

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, deu parcial provimento ao recurso para determinar que o pagamento dos honorários periciais seja rateado entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, respeitando-se a gratuidade judiciária concedida ao autor, ora agravado.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

No caso em apreço, diante do direito material discutido, relacionado ao seguro DPVAT, de caráter social que visa indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, é evidente a vulnerabilidade técnica e econômica da parte agravada frente à agravante, de sorte que a redistribuição do ônus da prova é perfeitamente possível.

Além disso, é do próprio interesse da seguradora agravante a realização de perícia técnica a fim de averiguar a real debilidade da parte agravada.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça vem entendendo que é possível atribuir o ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela segurada ou de ofício pelo juiz, levando em consideração a distribuição dinâmica da prova, vejamos os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RESPECTIVOS – POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO À SEGURADORA – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – ARBITRAMENTO – VALOR – COMPLEXIDADE DO TRABALHO E VALOR MÉDIO COBRADO NA REGIÃO – DILAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) DIAS – AUSÊNCIA DE BASE LEGAL E JUSTIFICATIVA FÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz
, em casos que esta seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, se e enquanto o ente federativo não constituir corpo técnico disponível ou capacitado para o exercício da relevante finalidade processual e, ainda, reiterada e insistentemente, recusar-se a adimplir para com os honorários periciais fixados em favor do profissional de confiança do juízo, ou, então, cria inúmeros empecilhos, prejudicando, e muito, tanto numa quanto noutra hipótese, o andamento processual e, assim, a rápida solução da lide, resguardando-se, no entanto, a possibilidade de a seguradora, eventualmente, se for o caso, contra o Estado se voltar para cobrar a verba pericial. Inteligência de lição doutrinária, do art. 5o da LINDB, do art. 33 do CPC, do art. 3o, V, da Lei no 1.060/1950, da Convenção Americana de Direitos Humanos, das características do seguro DPVAT previstas na Lei no 6.194/1974, de precedentes do STF e do STJ, da evolução histórica do instituto da responsabilidade civil, do Código Processo Civil atual, de 1973, e do vindouro, de 2015 (Lei no 13.105/2015), e dos princípios constitucionais da razoável duração do processo, acesso à justiça, devido processo legal no aspecto vedação a medidas insuficientes, ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, solidariedade social, promoção do bem de todos, sem discriminação de qualquer gênero, e da isonomia. (N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA MÉDICA - AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE -
DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA E DETERMINOU O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA SEGURADORA
- DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - ART. 373, §1o CPC - ADEQUAÇÃO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em princípio, à parte autora incumbe o pagamento de honorários periciais quando a produção da prova técnica tiver sido por ela requerida com exclusividade (art. 95 do CPC), porém pode o juízo, dadas as peculiaridades da causa, realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova. O artigo 373, § 1o do CPC determina que “(...)
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.”
(N.U 1016195-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HONORÁRIOS PERICIAIS –
PROVA REQUERIDA POR AUTOR E RÉ – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO SOMENTE PELA PARTE RÉ
– HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR FIXADO RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, a douta magistrada procedeu a distribuição dinâmica da prova, atribuindo a seguradora o ônus de arcar com os encargos periciais, não merecendo reparo a decisão neste ponto. A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, conforme inteligência do art. 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.”
(N.U 1002966-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, §1o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Pode o juízo realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o do CPC, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, como na hipótese dos autos.
”
(N.U 1015231-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a prova pericial requerida pela seguradora, é dela o ônus de pagamento quanto aos honorários do expert, a teor do art. 95 do CPC. Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre,
é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz
(TJMT. N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)”
(TJ-MT 10208455820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

Ademais, não há dúvidas que a inversão do ônus da prova também abrange a antecipação das despesas periciais pela agravante, mormente considerando que, se ao final, restar improcedente o pedido formulado na inicial da presente demanda, a parte agravada será condenada ao pagamento das custas processuais e honorários, incluindo os valores desembolsados para o pagamento da perícia.

Assim, ainda que por outro fundamento, não merece reparos a decisão que determinou que a seguradora arque com o pagamento dos honorários periciais.

Dispositivo.

Dessa forma, peço vênia ao Relator, mas voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001492-95.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.

AGRAVADO:
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.

contra decisão, de Id. n.o 74634474, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT de no 1058846-86.2020.8.11.0041, movida por JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, determinou a realização de perícia médica e arbitrou os honorários periciais no valor de R$800,00 (oitocentos reais), rateado entre as partes, condicionando, todavia, que a parte vencida deverá pagar a outra cota parte.

Em breve síntese, a agravante sustenta que a responsabilidade pela realização da prova pericial é da parte autora, pois a ela incumbe a comprovação do fato constitutivo do seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso com a sua isenção do pagamento dos honorários periciais, que deve ser suportado pela parte agravada. Subsidiariamente, pede que o Estado assuma as despesas periciais, ou, ainda; que seja determinada a redução do valor para R$370,00 (trezentos e setenta reais).

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, deu parcial provimento ao recurso para determinar que o pagamento dos honorários periciais seja rateado entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, respeitando-se a gratuidade judiciária concedida ao autor, ora agravado.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

No caso em apreço, diante do direito material discutido, relacionado ao seguro DPVAT, de caráter social que visa indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, é evidente a vulnerabilidade técnica e econômica da parte agravada frente à agravante, de sorte que a redistribuição do ônus da prova é perfeitamente possível.

Além disso, é do próprio interesse da seguradora agravante a realização de perícia técnica a fim de averiguar a real debilidade da parte agravada.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça vem entendendo que é possível atribuir o ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela segurada ou de ofício pelo juiz, levando em consideração a distribuição dinâmica da prova, vejamos os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RESPECTIVOS – POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO À SEGURADORA – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – ARBITRAMENTO – VALOR – COMPLEXIDADE DO TRABALHO E VALOR MÉDIO COBRADO NA REGIÃO – DILAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) DIAS – AUSÊNCIA DE BASE LEGAL E JUSTIFICATIVA FÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz
, em casos que esta seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, se e enquanto o ente federativo não constituir corpo técnico disponível ou capacitado para o exercício da relevante finalidade processual e, ainda, reiterada e insistentemente, recusar-se a adimplir para com os honorários periciais fixados em favor do profissional de confiança do juízo, ou, então, cria inúmeros empecilhos, prejudicando, e muito, tanto numa quanto noutra hipótese, o andamento processual e, assim, a rápida solução da lide, resguardando-se, no entanto, a possibilidade de a seguradora, eventualmente, se for o caso, contra o Estado se voltar para cobrar a verba pericial. Inteligência de lição doutrinária, do art. 5o da LINDB, do art. 33 do CPC, do art. 3o, V, da Lei no 1.060/1950, da Convenção Americana de Direitos Humanos, das características do seguro DPVAT previstas na Lei no 6.194/1974, de precedentes do STF e do STJ, da evolução histórica do instituto da responsabilidade civil, do Código Processo Civil atual, de 1973, e do vindouro, de 2015 (Lei no 13.105/2015), e dos princípios constitucionais da razoável duração do processo, acesso à justiça, devido processo legal no aspecto vedação a medidas insuficientes, ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, solidariedade social, promoção do bem de todos, sem discriminação de qualquer gênero, e da isonomia. (N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA MÉDICA - AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE -
DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA E DETERMINOU O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA SEGURADORA
- DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - ART. 373, §1o CPC - ADEQUAÇÃO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em princípio, à parte autora incumbe o pagamento de honorários periciais quando a produção da prova técnica tiver sido por ela requerida com exclusividade (art. 95 do CPC), porém pode o juízo, dadas as peculiaridades da causa, realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova. O artigo 373, § 1o do CPC determina que “(...)
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.”
(N.U 1016195-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HONORÁRIOS PERICIAIS –
PROVA REQUERIDA POR AUTOR E RÉ – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO SOMENTE PELA PARTE RÉ
– HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR FIXADO RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, a douta magistrada procedeu a distribuição dinâmica da prova, atribuindo a seguradora o ônus de arcar com os encargos periciais, não merecendo reparo a decisão neste ponto. A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, conforme inteligência do art. 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.”
(N.U 1002966-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, §1o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Pode o juízo realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o do CPC, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, como na hipótese dos autos.
”
(N.U 1015231-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a prova pericial requerida pela seguradora, é dela o ônus de pagamento quanto aos honorários do expert, a teor do art. 95 do CPC. Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre,
é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz
(TJMT. N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)”
(TJ-MT 10208455820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

Ademais, não há dúvidas que a inversão do ônus da prova também abrange a antecipação das despesas periciais pela agravante, mormente considerando que, se ao final, restar improcedente o pedido formulado na inicial da presente demanda, a parte agravada será condenada ao pagamento das custas processuais e honorários, incluindo os valores desembolsados para o pagamento da perícia.

Assim, ainda que por outro fundamento, não merece reparos a decisão que determinou que a seguradora arque com o pagamento dos honorários periciais.

Dispositivo.

Dessa forma, peço vênia ao Relator, mas voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021